Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA PEREIRA e INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADOS: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME e MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que incumbe ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor redigir o acórdão e relatar eventuais embargos de declaração vinculados ao mesmo julgado[1]. Verifica-se, no caso em análise, que o Desembargador Angelo Canducci Passareli é o Relator Designado no acórdão n. 1320254 (ID 23886253), razão pela qual os embargos de declaração deverão ser redistribuídos àquela relatoria designada. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos para o Desembargador Angelo Canducci Passareli, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52.